Tribunal: TJSP
Processo: 2235100-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que tornou sem efeito o despacho que sustou a realização de leilão em razão do depósito efetuado pelo executado, para pagamento do débito - Insurgência do executado - Cabimento - Depósito realizado pelo valor consignado na última atualização do débito - Ainda que o depósito efetuado seja insuficiente, uma vez não ultimada a

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que tornou sem efeito o despacho que sustou a realização de leilão em razão do depósito efetuado pelo executado, para pagamento do débito - Insurgência do executado - Cabimento - Depósito realizado pelo valor consignado na última atualização do débito - Ainda que o depósito efetuado seja insuficiente, uma vez não ultimada a arrematação, com a expedição da respectiva carta, tem o executado direito de efetuar o depósito da diferença - Decisão reformada.

Recurso provido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235100-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
RAPHAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO
CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235100-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32081
2
Agravo de Instrumento no 2235100-03.2020.8.26.0000
Agravante: Raphael Ribeiro de Oliveira
Agravada:Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus Credicitrus
Juiz: Wellington Urbano Marinho
Comarca: Ibitinga 1a Vara Cível
Voto 32081

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que tornou sem efeito o despacho que
sustou a realização de leilão em razão do
depósito
efetuado
pelo
executado,
para
pagamento do débito - Insurgência do executado
- Cabimento - Depósito realizado pelo valor
consignado na última atualização do débito -
Ainda que o depósito efetuado seja insuficiente,
uma vez não ultimada a arrematação, com a
expedição da respectiva carta, tem o executado
direito de efetuar o depósito da diferença -
Decisão reformada.
Recurso provido, com recomendação.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 38/40 que, nos autos da
execução de título extrajudicial1 que Cooperativa de Crédito
Rural Coopercitrus Credicitrus promove em face de Raphael
Ribeiro de Oliveira, tornou sem efeito o despacho que sustou a
realização de leilão, em razão do depósito efetuado pelo
executado,
para
pagamento
do
débito,
determinando
o
prosseguimento dos atos executórios.
Com pleito de efeito suspensivo
ativo, requer o provimento do recurso para a "A REFORMA DO
1 Valor: R$ 12.921,77, em fevereiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235100-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32081
3
R. DESPACHO QUE TORNOU SEM EFEITO A DECISÃO DE
FLS. 516, MANTENDO-SE A SUSTAÇÃO DO LEILÃO E
DETERMINANDO O REGULAR PROCESSAMENTO DOS
AUTOS."
Recurso
recebido,
com
o
deferimento do efeito suspensivo.
Na contraminuta, manifestou-se a
agravada pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
O valor depositado pelo agravante,
com a finalidade de quitar o débito, foi realizado antes do término
do leilão, de sorte que, ainda que a petição juntando o
comprovante do depósito, não tivesse alertado para a urgência,
isso não tem o condão de impedir o desejo expresso manifestado
pelo executado, no sentido de quitar a dívida e salvar o seu único
bem, onde afirma que reside.
Registre-se que o depósito foi
realizado pelo valor do débito constante do último cálculo
elaborado pela exequente (fls. 387/388).
É de se levar em conta, por outro
lado, que mesmo diante do encerramento do leilão, com
consequente arrematação, esta não se aperfeiçoou em razão da
não expedição da respectiva carta.
Por fim, diante do depósito de valor
incontroverso, ainda que insuficiente, é possível ao agravante
complementá-lo, sob pena de ser convalidada a arrematação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235100-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32081
4
consequente expedição da respectiva carta em favor do
arrematante.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso, para cassar a r. decisão recorrida e manter o despacho
de fls. 516 dos autos de origem, intimando-se o agravante para
complementar o depósito integral do débito, sob pena de
prosseguimento dos atos posteriores e convalidação da
arrematação.
MARINO NETO
Relator